Tribunal: TJMT
Processo: 1086898-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086898-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1086898-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1086898-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Pereira Krause

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO ANTECIPADO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora sustenta a ilegalidade de desconto antecipado de parcela de empréstimo consignado realizado sobre o décimo terceiro salário, pleiteando restituição de valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto antecipado de parcela de empréstimo consignado, realizado sobre o décimo terceiro salário, configura prática abusiva; (ii) estabelecer se tal conduta enseja repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a existência de cláusula contratual expressa que autoriza o desconto na data do recebimento da gratificação natalina, vinculando a cobrança à disponibilidade do décimo terceiro salário.

4.

A parte autora não demonstra qualquer vício de consentimento ou desconhecimento das cláusulas contratuais, que se mostram claras e objetivas.

5.

O desconto realizado encontra amparo no contrato firmado, caracterizando exercício regular de direito e afastando a ilicitude da conduta.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7.

Ausentes ato ilícito, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

8.

O fato narrado não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícito o desconto antecipado de parcela de empréstimo quando houver previsão contratual expressa vinculada ao recebimento do décimo terceiro salário.

2.

O exercício regular de direito pela instituição financeira afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

3.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4.

O mero dissabor decorrente de desconto contratualmente autorizado não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.085; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1026443-08.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/03/2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/02/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1023554-45.2025.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1086898-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1086898-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Pereira Krause

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Liliane Pereira Krause.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 358092432
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o desconto é devido, considerando a existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de retenção de valores provenientes de salário, inclusive do décimo terceiro.

Recurso Cível Inominado
.
(Id. 358092437): requer a reforma da sentença a fim de que os pleitos autorais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 358092446
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1086898-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1086898-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Pereira Krause

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Liliane Pereira Krause em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente contra o Banco do Brasil S/A.

Da narrativa dos fatos, a autora que relata que mantém contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, com parcelas mensais descontadas todo dia 10 de cada mês.

Afirma que, em 23/12/2025, foi surpreendida com o desconto antecipado da parcela originalmente prevista para 10/01/2026, no valor de R$ 1.421,82 (mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), o que deixou sua conta bancária zerada. Sustenta que tal conduta configura prática abusiva, violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente por ter incidido sobre o décimo terceiro salário, verba de natureza alimentar.

Em contraponto, a instituição financeira alega que a antecipação do desconto encontra amparo nas cláusulas contratuais, especialmente no parágrafo quinto das Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático, que prevê expressamente que, nas operações vinculadas à gratificação natalina/13o salário, o débito será efetuado na data de cobrança, equivalente à data provável de pagamento da gratificação informada pelo empregador.

A controvérsia central dos autos reside em verificar se a antecipação do desconto da parcela do empréstimo consignado, originalmente prevista para vencimento em 10/01/2026, mas efetivada em 23/12/2025, configura prática abusiva passível de restituição e indenização por danos morais.

Da análise detida dos autos, constata-se que o banco requerido trouxe aos autos as Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático, cujo Parágrafo Quinto dispõe expressamente sobre operações vinculadas à gratificação natalina/13o salário.

Referida cláusula estabelece de forma clara e inequívoca que "nas operações vinculadas à restituição do Imposto de Renda Pessoa Física ou gratificação natalina/13o salário, o pagamento será efetuado em uma única parcela" e que "no caso de operações vinculadas à gratificação natalina/13o salário, o débito da operação será efetuado na Data de Cobrança, a qual equivale à data provável de pagamento da gratificação natalina/13o salário informada pelo EMPREGADOR".

A cláusula prossegue esclarecendo que "se houver alteração de data de pagamento pelo EMPREGADOR, a cobrança/débito será na nova data de pagamento da gratificação natalina/13o salário informada, limitada à Data de Vencimento, a qual representa o prazo final para pagamento do empréstimo" (sic).

Verifica-se, portanto, que a parte autora, ao contratar o empréstimo, teve pleno conhecimento das condições pactuadas, incluindo a possibilidade de desconto antecipado por ocasião do recebimento da gratificação natalina. As cláusulas contratuais são redigidas de forma clara e objetiva, não tendo a parte autora demonstrado a ausência de recebimento do contrato.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilicitude de descontos de empréstimo em conta salário e determinar a restituição simples de R$ 27.033,52. A decisão de primeiro grau considerou abusiva a retenção direta da verba salarial, ainda que houvesse previsão contratual para débito em conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso que ataca os fundamentos da sentença de forma sucinta, mas suficiente para contrapor a decisão, atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se é lícita a realização de descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente que recebe salário, com base em autorização contratual, e se tal prática se submete aos limites de margem consignável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora as razões recursais devam impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Súmula 30 das Turmas Recursais/MT), o recurso que se contrapõe ao resultado e à principal motivação da sentença, ainda que de forma sucinta, satisfaz minimamente o pressuposto da dialeticidade e deve ser conhecido. 4. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, mesmo que usada para receber salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando por analogia a limitação de margem consignável da Lei no 10.820/2003. 5. No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a existência de autorização expressa do consumidor para o débito em conta corrente, o que legitima os descontos realizados e caracteriza a conduta como exercício regular de direito, afastando a ilicitude reconhecida na sentença. 6. Afastada a ilicitude da conduta do banco, ficam prejudicadas as análises dos demais pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. O recurso que, embora de forma sucinta, se contrapõe à conclusão e ao fundamento central da sentença, impugnando a ilicitude declarada e defendendo a legalidade de sua conduta, cumpre o requisito da dialeticidade recursal, permitindo seu conhecimento. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimo comum em conta corrente, ainda que utilizada pelo cliente para recebimento de salário, desde que haja autorização contratual expressa para tal finalidade, não se aplicando, por analogia, a limitação de margem consignável prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085/STJ). (...) (N.U 1026443-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

Colaciono aqui julgados que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, na qual a parte autora alega descontos indevidos em conta corrente, sustentando não ter contratado os serviços, ao passo que a instituição financeira defende a regularidade das cobranças em razão de contratações realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta corrente da parte autora decorreram de contratação válida; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os extratos bancários demonstram a existência de créditos oriundos de empréstimos pessoais seguidos dos respectivos débitos das parcelas, evidenciando a contratação e utilização dos valores pelo consumidor. 4. A instituição financeira comprova a contratação do pacote de serviços, inclusive com previsão contratual de variação de valores conforme utilização. 5. Há correlação entre os créditos recebidos e os débitos realizados, o que confirma a regularidade das operações financeiras. 6. A parte autora não impugna especificamente os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova. 7. A cobrança decorre de autorização válida e exercício regular de direito, inexistindo conduta ilícita da instituição financeira. 8. Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais. 9. A pretensão de repetição de indébito submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, com reconhecimento de prescrição parcial das parcelas anteriores ao marco temporal indicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de contratação de serviços bancários e de empréstimos pessoais legitima os descontos realizados em conta corrente. 2. A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário impede o reconhecimento de irregularidade das cobranças. 3. Não há dano moral quando os descontos decorrem de exercício regular de direito pela instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099 de 1995, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66; Lei 9.099 de 1995, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1068844-96.2023.8.11.0001, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 07/10/2024. (N.U 1023554-45.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

Por fim, o princípio
pacta sunt servanda
deve ser preservado, uma vez que as cláusulas contratuais são claras e não se verificou qualquer vício de consentimento na contratação. A autora, ao firmar o contrato, assumiu a obrigação de pagar o empréstimo nos termos pactuados, incluindo a possibilidade de desconto antecipado quando do recebimento da gratificação natalina. Não pode, agora, pretender se eximir do cumprimento da obrigação validamente assumida, sob pena de violação à segurança jurídica e ao equilíbrio contratual.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026